Tribunal: TJMT
Processo: 1017565-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017565-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Jiuvani Leal e Outros, em favor de Vitor Gabriel Oliveira da Silva e Adriel Elencar Leite, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Narram que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior convolação em prisões preventivas, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Sustentam, no entanto, que há ilegalidade, pois (i) inexiste vínculo associativo entre os pacientes; (ii) o paciente Vitor seria mero usuário e proprietário do entorpecente apreendido, enquanto Adriel seria apenas um amigo que lhe havia dado carona; (iii) em caso de condenação será reconhecido o crime de uso de entorpecente ou, em pior hipótese, o tráfico privilegiado; (iv) inexiste fundamentação idônea, individualizada e concreta no decreto cautelar; (v) a quantidade de droga apreendida é ínfima; (vi) as cautelares diversas da prisão são suficientes na espécie.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. A negativa de autoria, de inexistência de vínculo associativo e a discussão acerca da destinação da droga apreendida são matérias que demandam dilação probatória e, portanto, não comportam análise na via do habeas corpus.
Ademais, em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão preventiva aos pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, em especial para evitar a reiteração criminosa.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator